Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RÉU REVEL RESIDENTE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO POR CORREIO. CARTA DE CITAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO ONDE TEM RESIDÊNCIA O DEMANDADO. AR ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECEBIMENTO POR PESSOA QUE TRABALHA NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO E AUTORIZADA A RECEBER CORRESPONDÊNCIAS. ATO CITATÓRIO PRESUMIDAMENTE VÁLIDO. CIRCUNSTÂNCIA INVALIDADORA DESSE ATO PROCESSUAL NÃO COMPROVADA. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 248, § 4o, do CPC, presume válida a citação realizada mediante entrega, no condomínio edilício onde reside o réu, do mandado expresso em carta de citação a quem trabalhe na portaria com autorização para receber correspondências.
2. É de ser reconhecida válido o ato de citação feito ao réu no local de sua residência por carta de citação a ele encaminhada e recebida, na portaria do condomínio, por pessoa que ali trabalha e está autorizada a receber correspondências dos condôminos. Hipótese em que desatendeu o demandado ao ônus probatório de demonstrar que, embora resida no local, não foi oportunamente comunicado da demanda em seu desfavor proposta. Ademais, provas também não apresentou a defesa de irregularidade na entrega da carta de citação a pessoa que trabalhava na portaria e assinou o AR porque autorizada a receber correspondências.
3. Apelação conhecida e desprovida.